Tribunal: TJSP
Processo: 1000187-09.2020.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Multas Administrativas do exercício de 2016 – Deferimento da Gratuidade da Justiça em Primeiro Grau – Benesse que não justifica a ausência de garantia do Juízo – Pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação, conforme previsto no art. 16, §1o, da Lei no 6.830/1980 – Matéria já definida pelo E. Superior Tribunal de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Multas Administrativas do exercício de 2016 – Deferimento da Gratuidade da Justiça em Primeiro Grau – Benesse que não justifica a ausência de garantia do Juízo – Pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação, conforme previsto no art. 16, §1o, da Lei no 6.830/1980 – Matéria já definida pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/73) – Inexistência de comprovação inequívoca de que a apelante não possua bens a serem eventualmente penhorados, a fim de que os embargos sejam recebidos – Ônus da prova da executada – Inaplicabilidade, à espécie, do disposto no art. 914, "caput" e §1o, do CPC e da Súmula Vinculante no 28 do STF – Indeferimento liminar dos embargos mantido – Recurso não provido.